Tribunal: TJDFT
Processo: 0726756-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726756-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH ALVES CAVALCANTE AGRAVADO: RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN DECISÃO ELIZABETH ALVES CAVALCANTE interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança que move contra RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN, in verbis: “Recebo a emenda de ID’s 66446297, 66446299, 66446300, 66446305, 66446301, 66446314, 66446318, 66446320, 66446321, 66446322, 66446323, 66446324, 67782830, 67782831, 67782832, 67782833, 67782834. A inicial passará a ser aquela de ID 67782830. Indefiro o pedido de liminar para desocupação, formulado no item “a”, págs. 11/12, ID 67782830, pois em se tratando de contrato verbal, faz-se necessária a dilação probatória para aferir os seus termos. Nesse sentido, confira o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - PEDIDO LIMINAR - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - INDEFERIMENTO - ALEGADO CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de despejo amparada em contrato de locação verbal enseja dilação probatória para a comprovação da relação jurídica entre as partes litigantes, motivo pelo qual impossibilita o reconhecimento de prova inequívoca apta a embasar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado com pretensão à desocupação liminar do imóvel. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 460395, 20100020155675AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2010, publicado no DJE: 11/11/2010. Pág.: 113)” No mais trata-se de ação de despejo, cujo procedimento especial, que está previsto no art. 59 e seguintes da Lei 8.245/91, é incompatível com a designação de audiência prévia de conciliação, pois, para evitar a rescisão do contrato de locação, o legislador já concedeu ao locatário a oportunidade de efetuar, no prazo de 15 (quinze) dias contado da citação, a purga da mora, nos termos do art. 62, incisos II e III, da Lei n. 8.245/91. Neste contexto, com fundamento no art. 1046, § 2o do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC. Desta maneira, cite-se a parte ré, nos termos do art. 62, incisos I e II da Lei 8.245/91, cujo termo inicial no prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação ou efetuar a purga da mora, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III do CPC. Caso não seja efetivada a citação no(s) endereço(s) informado(s) na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Intime-se.” A agravante-autora postula a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liminar, a fim de que o agravado-réu desocupe o imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo, expedindo-se o competente mandado para cumprimento. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora afirma que celebrou contrato de locação verbal com o agravado-réu, tendo por objeto o imóvel situado no Setor Habitacional Jardins Mangueiral Quadra 04, Rua “F”, Casa 07, Brasília-DF e, diante da existência de débitos locatícios desde 2017, propôs a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança originária, na qual formulou pedido liminar para desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Sobre a liminar na ação de despejo por falta de pagamento, dispõe o art. 59 da Lei 8.245/91: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Dos elementos dos autos, verifica-se que não há prova inequívoca da existência da relação jurídica entre as partes, tampouco da sua natureza e dos termos em que teria sido ajustada a alegada locação. Desse modo, inviável a concessão da antecipação da tutela recursal postulada, visto que não estão devidamente delineados nos autos os termos da suposta locação verbal, bem como do inadimplemento atribuído ao agravado-réu. As alegações da agravante-autora carecem de elucidação em dilação probatória, assegurado ao agravado-réu o contraditório e a ampla defesa. Aliado a isso, é inequívoco que a medida pretendida pela agravante-autora é dotada de irreversibilidade, o que obsta a sua concessão, liminarmente, observado o disposto no art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora